Tribunal: STF
Processo: AI 235686
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-29
Data de publicação: 1999-06-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE A QUO. VINCULAÇÃO DO STF. INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTE. INAPLICABILIDADE.
1.      O Supremo Tribunal Federal não está vinculado ao juízo de
admissibilidade do recurso extraordinário proferido pelo Tribunal a
quo, podendo reexaminar a existência dos requisitos recursais.
2.      A decisão do Plenário desta Corte que estendeu aos
servidores públicos civis o reajuste concedido aos militares não
autoriza a revisão geral de vencimentos.
Agravo regimental não provido.